Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz que o julgado não analisou todos os fatos trazidos na demanda para justificar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais,
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à existência de omissão quanto à análise de todos os fatos trazidos na demanda para justificar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

5. Na espécie, não se constata a presença de nenhumas das hipóteses que justificam a interposição de Embargos de Declaração. O Acórdão é cristalino quando discorre não ser hipótese de dano moral presumido, não havendo nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de lesão aos atributos da dignidade do autor. Em que pese toda a narrativa do autor e o dissabor de acontecimentos dessa espécie, não restou comprovada o efetivo dano extrapatrimonial.
6. Portanto, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos não merecem provimento.

IV. Dispositivo e tese

7.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.